Tribunal: STF
Processo: ARE 1478848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    [...]



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 25/02/2021, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 02/06/2021.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    2. A parte embargante sustenta a tempestividade de seu recurso extraordinário, uma vez que teria juntado “todos os provimentos do respectivo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Provimento CSM 2600/2021; Provimento CSM 2602/2021; Provimento CSM 2605/2021; Provimento CSM 2612/2021; Provimento CSM 2613/2021 e Provimento CSM 2616/2021) que comprovam as suspensões de prazos dos processos físicos entre os dias 08.03.2021 a 16.05.2021, no período de pandemia COVID-19, em razão do fechamento do fórum, abordados na preliminar de tempestividade do recurso, conforme estabelecido pelo artigo 1.003, § 6°, do Código de Processo Civil”.



    3. Decido.



    4. Com efeito, apesar da juntada dos comprovantes de suspensão do prazo recursal, verifica-se que o protocolo em que figura a data de interposição do recurso extraordinário está ilegível, de modo que é impossível verificar se o recurso foi interposto tempestivamente. 



    5. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para reconhecimento do erro material mencionado sem alteração do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente